Tribunal: CARF
Processo: 13607.001175/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.001175/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.412 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.001175/2007-31
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001175/2007-31

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
17/09/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 10.716,57.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Alega que por equivoco informou a sua esposa como dependente e requer seja
desconsiderada esta informação; .em sua declaração de ajuste.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-29.430 (e-fls. 19/24), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Sobre a exclusão dos rendimentos da dependente Rosislene Diniz Araújo - CPF
653.532.856-20 no valor de R$10716,57 recebidos da fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Pedro Leopoldo, tenho que o contribuinte reconheceu a omissão mas
não apresentou elementos probatórios que pudessem resultar em retificação do
lançamento.
A alteração do lançamento somente teria sentido se o contribuinte tivesse
provado que inseriu sua esposa indevidamente como dependente. Como a legislação
autoriza a inclusão do cônjuge corno dependente, o cuidado a ser observado 6. se,
relativamente ao mesmo ano-calendário, tal pessoa não declarou rendimentos em
separado.
No caso dos autos somente seria possível a retirada dos rendimentos e também a
parcela a titulo de dedução com dependente caso a esposa do contribuinte tivesse
apresentado qualquer declaração, seja no modelo completo, seja no simplificado.
Embora a Sra. Rosislene Diniz Araújo, relativamente ao rendimento de
R$10.517,57, estivesse desobrigada de apresentar declaração de ajuste anual, tal fato
não libera o contribuinte de somar aos seus os rendimentos por ela auferidos,
sobretudo porque a esposa figurou como sua dependente legal.
O Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999, traz no artigo 77, parágrafo 1o, a
relação de quem pode ser considerado dependente para efeito do imposto de renda, e
no inciso I dispõe:
...
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001,
normatizando o já citado artigo 77 do RIR/99, afirma no art. 38, §8", que:
...
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001175/2007-31

Assim, os rendimentos percebidos pela dependente do contribuinte, no ano-
calendário 2004 devem ser mantidos conforme Notificação de Lançamento
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/31) argumentando o que segue:
Ocorre que foi lançado indevidamente o nome da sua esposa Rosislene Diniz
Araújo CPF 653.532.856-20 com sua dependente. Uma vez que não estaria obrigada a
entregar declaração de Imposto de Renda relativo ao período uma vez que sua renda
foi de R$ 10.716,57 recebidos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, pelo fato
de não estar obrigada a entregar tal declaração entende o contribuinte que somente o
fato de solicitar a desconsideração da inclusão de dependência da esposa para sanar o
problema, ou seja não deveria ser incluídos seus rendimentos na sua declaração uma
vez que não foi feita declaração conjunta e caso como ocorreu o equívoco não deve
pagar um valor alto para um assalariado que luta a duras penas para arcar com seus
compromissos.
...
O fato da esposa de não estar obrigada a entrega de declaração no ano
calendário 2004 Exercício 2005, por si só já justifica o equívoco do contribuinte que
ao confeccionar sua declaração incluiu indevidamente o nome da esposa como
dependente, pois a mesma não estaria obrigada a fazer sua declaração de Imposto de
Renda referente ao exercício.
...
Uma vez que não estaria obrigada a entregar qualquer declaração no ano.
Portanto a simples exclusão da esposa como dependente ainda que retificada a
declaração do contribuinte seria o mais correto ou seja a exclusão da relação da
dependência da esposa, uma vez que a mesma não estaria obrigada a entrega de
declaração pelo valor recebido no exercício de 2005 ano calendário 2004.
É o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001175/2007-31

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão dos rendimentos recebidos pelo seu cônjuge
Rosilene Diniz Araújo Santos, CPF no 653.532.856-20, declarada como dependente em sua
DAA, no valor de R$ 10.716,57.
Do Mérito
Da Inclusão de Rendimentos de Dependentes Informados em DIRPF
O ponto de discordância da presente lide é quanto à obrigatoriedade de o
contribuinte declarante incluir em sua declaração de ajuste anual – DAA os rendimentos
percebidos pelos seus dependentes legais informados.
Como constou descrição dos fatos e enquadramento legal deste lançamento (e-fls.
9) o interessado omitiu os rendimentos auferidos por sua dependente, acima citada, na sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2004.
Vejamos o que diz a legislação a este respeito.
O artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe o seguinte:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao dispor sobre esta matéria faz as
seguintes considerações no §8o, de seu artigo 38, relativamente aos rendimentos recebidos por
dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Da interpretação dos dispositivos citados, pode-se inferir que é opção do
contribuinte incluir ou não no rol de seus dependentes, o seu cônjuge, sendo que, ao exercer
esta opção, o contribuinte fica obrigado somar os rendimentos recebidos pela dependente aos
seus para efeito de tributação na declaração.
Quanto à alegação de que a inclusão de sua esposa como dependente foi um
equívoco e que ela, por si só, não estaria obrigada a entregar a declaração e que este argumento
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.001175/2007-31

justificaria a exclusão dela da sua dependência, informamos que em direito tributário, via de
regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal independe da intenção do agente,
conforme disposto no artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital